Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA. TÓPICO NÃO PREVISTO NO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTE O PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a denunciação da lide. Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico aos 12 de abril de 2021, não tendo havido a intereposição de recurso contra a aludida decisão. Posteriormente o Juízo de origem indeferiu a produção de prova. O ora agravante além de pretender impugnar a decisão anterior, já submetida aos efeitos da preclusão, voltou-se também contra a nova decisão que indeferiu a produção da prova.
2. A respeito do indeferimento de produção de prova afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, diante da ausência de previsão da aludida hipótese no art. 1015 do CPC.
3. Agravo de instrumento não conhecido.